Tribunal: TJSP
Processo: 2201002-89.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes – Insurgência quanto à dosimetria, consistente na redução de suas penas em primeira fase e, pela aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas - Não há que se falar em ausência de fundamentação se o v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário - Teses já analisadas e

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes – Insurgência quanto à dosimetria, consistente na redução de suas penas em primeira fase e, pela aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas - Não há que se falar em ausência de fundamentação se o v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário - Teses já analisadas e afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, não comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2201002-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
peticionário DIEGO APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O PEDIDO REVISIONAL formulado por Diego Aparecido
dos Santos Carvalho. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, FERNANDO SIMÃO, FREITAS
FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA E
JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
2
VOTO no 43.047 – Santa Cruz das Palmeiras
REVISÃO CRIMINAL No 2201002-89.2020.8.26.0000
4o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
PETICIONÁRIO: Diego Aparecido dos Santos Carvalho
RELATOR: Sérgio Ribas
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes

Insurgência quanto à dosimetria, consistente na redução de
suas penas em primeira fase e, pela aplicação da causa de
redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas - Não há
que se falar em ausência de fundamentação se o v. Aresto
expõe motivação necessária para a condenação e aplicação
da reprimenda ao ora peticionário - Teses já analisadas e
afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização
da ação de revisão criminal para reapreciação de provas -
Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à
evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, não
comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou
grosseiro - Pedido revisional indeferido.
Vistos.
DIEGO
APARECIDO
DOS
SANTOS CARVALHO, qualificado nos autos, propôs revisão criminal,
com fundamento no art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal, por
não se conformar com a r. decisão de fls. 397/402, que o condenou ao
cumprimento de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1341 (mil trezentos e
quarenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
art. 33, “caput” e § 1o, inc. I, c.c. art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06,
na forma do art. 70, do Código Penal. A r. decisão transitou em julgado
na data de 04/07/2017 (fl. 434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
3
A defesa do peticionário postula a
redução da pena-base ao patamar mínimo, e aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 no grau máximo (fls. 02/11).
Regularmente processado o pedido,
foram apensados os autos da ação penal e sobreveio parecer da douta
Procuradoria opinando pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
38/42).
É o relatório.
A revisão criminal é ação penal,
originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que
pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou
condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao
texto expresso de lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas
comprovadamente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas
provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição da reprimenda.
Não é preciso lembrar que, por violar
a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só
pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses
taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
No caso em testilha, embora não se
mostrem presentes as condições de procedibilidade da ação, esta é de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
4
conhecida. Isso para evitar eventuais alegações de ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa.
Assim,
conhece-se
do
pleito
revisional, indeferindo-o, entretanto.
Infere-se dos autos que, no dia 08 de
novembro de 2016, por volta das 16h10, na Rua Guerino Camossa, n.
237, Jardim das Palmeiras, na cidade e Comarca de Santa Cruz das
Palmeiras, DIEGO APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO e João
Victor Rodrigues Ramos agindo em concurso e unidade de desígnios
com o adolescente Everton Araújo da Silva Bernardo Camelo, tinham
em depósito, para fins de tráfico, 01 (uma) sacola plástica, 429
(quatrocentos e vinte e nove) cápsulas e 01 (um) prato, contendo, em
conjunto, 713,0g (setecentos e treze gramas) de cocaína; 196 (cento e
noventa e seis) porções de cocaína, sob a forma de “crack”, com peso
conjunto de 69,0g (sessenta e nove gramas); e 635 (seiscentos e trinta e
cinco) sacolas plásticas contendo maconha, com peso de 572,0g
(quinhentos e setenta e dois gramas), drogas causadoras de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar. Também porque, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, agindo em concurso e unidade de desígnios com o
adolescente Everton Araújo da Silva Bernardo Camelo, tinham em
depósito produtos químicos destinados à preparação de drogas, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A d. Defensora Pública asseverou
não ser hipótese de revisão criminal quanto a autoria e materialidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
5
delito, vez que a condenação não se deu de forma contrária ao conjunto
probatório trazido aos autos. Contudo, entende que merece reparo a
reprimenda.
As penas aplicadas, bem como o
regime adotado, não comportam reparo.
Neste diapasão, verifica-se que a
quantidade expressiva da droga apreendida (mais de 1kg) e a variedade
evidenciam a necessidade de maior reprovação na estipulação da pena
imposta.
Nesse contexto, a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal, para o delito do art. 33, “caput”, da Lei
de Drogas, e a elevada quantidade da droga apreendida afastou a causa
de redução do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o
revisionando se dedicava à atividade criminosa, conquanto as
circunstâncias do fato revelam que a conduta praticada não era eventual.
Tal dispositivo visa à redução da
pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do
crime, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer
que o réu está bem inserido no mundo do crime, de forma que, a
diminuição de pena estabelecida na lei não pode premiar traficantes
profissionais como é o caso do acusado.
Certamente que ao 'casual mercador'
não seria confiada tamanha quantidade de drogas, que, ademais, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
6
serem comercializadas, também dependeriam de certa dedicação e
empenho por parte do acusado, atingindo considerável número de
usuários.
Convém assinalar que pelo delito do
art. 33, § 1o, a pena foi mantida no mínimo legal em primeira e segunda
etapas, e na sequência majorada em razão da causa de aumento prevista
no art. 40, VI, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto).
Assim, as particularidades do caso
em análise, já citadas, não autorizam a pretendida diminuição da
reprimenda, sob pena de afastar-se o julgador do verdadeiro escopo
legal.
Portanto, não há que se falar, em
violação ao princípio do ne bis in idem na consideração da natureza e
quantidade da droga em mais de uma oportunidade na composição da
dosimetria, pois se trata de utilização da mesma regra em momentos
distintos, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
Demais disso, impende ao juiz
considerar, tendo por base o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da droga, tanto na fixação da pena inicial quanto na
aplicação do redutor previsto no § 4.o do art. 33 da Lei 11.343/06.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
7
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE
MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DE
DROGAS
APREENDIDAS
(APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS DE
COCAÍNA). FRAÇÃO PROPORCIONAL.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE
PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/06). DEDICAÇÃO DO RÉU À
ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE
PROVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
PENAS SUPERIORES A 4 E INFERIORES
A 8 ANOS. REGIME FECHADO. PENA-
BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E
ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PATAMAR
DAS
REPRIMENDAS SUPERIOR A 4 ANOS.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.(...)
4.
A
utilização
concomitante da quantidade de droga
apreendida para elevar a pena-base (1a
fase) e para afastar a incidência da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas (3a fase) - por demonstrar que o
acusado se dedica a atividades não
configura bis in idem. Trata-se de hipótese
diversa daquela tratada no ARE n. 666.334
(Repercussão Geral), no qual o Pretório
Excelso passou a considerar bis in idem a
utilização da quantidade de droga "tanto
na primeira fase de fixação da pena, como
circunstância judicial desfavorável, quanto
na terceira, para modular a aplicação da
causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.:
Ministro
GILMAR
MENDES,
DJ
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
8
6/5/2014).
(...)
Habeas
corpus
não
conhecido. (HC 371.432/SP, de minha
relatoria,
QUINTA
TURMA,
DJe
03/08/2017).
Convém assinalar que pelo delito do
art. 33, § 1o, a pena foi mantida no mínimo legal em primeira e segunda
etapas, majorada somente em razão da causa de aumento prevista no art.
40, VI, da Lei de Drogas, na fração de 1/6.
Outrossim, o regime inicial fechado
afigura-se, de fato, como o mais adequado à situação 'in concreto', sendo
o único necessário à conscientização da ilicitude, diante do quantum da
pena imposta, demais trata-se de delito extremamente grave, que não
raro serve como porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas,
desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao
Julgador destinar especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência de
uma falsa impressão de impunidade.
Necessária a imposição de regime
prisional contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e repressivo
da pena imposta, o que certamente não seria possível com a pretendida
substituição da pena corporal, inviável ao caso inclusive diante do
“quantum” da pena imposta.
Não se comprovou a existência de
erro técnico ou injustiça manifesta na aplicação da pena. Insta salientar
que o v. Acórdão atacado, para confirmar a condenação decretada na r.
sentença de primeiro grau, analisou minuciosamente os elementos de
convicção obtidos no curso do processo, entendendo, já naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
9
oportunidade, escorreita a condenação e ainda procedeu ao ajuste da
reprimenda.
Pacífica
na
doutrina
e
na
jurisprudência a posição aqui adotada, assim defendida na lição de
Guilherme de Souza Nucci:
“O encargo de demonstrar a sua inocência,
buscando desconstituir decisão condenatória com
trânsito em julgado é do sentenciado, pois já não
vige o princípio geral do “in dubio pro reo”,
devendo o autor da ação revisional apresentar
novos fatos e provas substancialmente novas, para
que seu pedido possa ser acolhido. É a
consagração, para a hipótese, da regra do “in
dubio pro societate”. Lembremos que a revisão
criminal é uma exceção ao princípio do respeito à
coisa julgada, não podendo ser banalizada, motivo
pelo qual, tendo havido o devido processo legal
para fundamentar a condenação do réu, cabe-lhe
agora demonstrar a inexatidão do que foi
realizado, apresentando as provas que possuir a
respeito”. (in Manual de Processo Penal e
Execução Penal, Editora RT, 5a Edição, 2008, pg.
939).
De tudo se observa que o peticionário
pretendeu usar a revisão criminal como uma segunda apelação, dando
causa ao reexame da prova já figurante nos autos, sem trazer qualquer
elemento novo de convicção a demonstrar sua inocência, e ao contrário
do que sustenta, o julgado atacado pela revisão de forma alguma
contraria a evidência dos autos, mas, isto sim, a ela se acomoda
inteiramente.
Ressalta-se, por fim, que a revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2201002-89.2020.8.26.0000 -Voto no 43.047
10
criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto
não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza
complementar, bastando assim que se verifique se a decisão
condenatória foi alicerçada em alguns dos elementos de convicção
contidos nos autos.
Diante do exposto, INDEFERE-SE O
PEDIDO REVISIONAL formulado por Diego Aparecido dos Santos
Carvalho.
Sérgio Ribas
Relator